Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747585-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSELIA BETIM BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra decisão que homologou cálculos periciais em liquidação de sentença. A recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de liquidação de sentença movida por JOSELIA BETIM BORGES em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Apresentados os documentos e pareceres elucidativos, determinou-se a realização de perícia para promover o recálculo do saldo devedor e das prestações mensais, bem como para apurar eventual existência de saldo positivo em favor da parte autora. Laudo pericial apresentado nos IDs 217665746 e 217665748. Retificado o laudo pericial nos IDs 226669357 e 226669360. Esclarecimentos prestados pela perita nos IDs 234521210 e 248521780. Resposta aos quesitos suplementares no ID 243893453. Manifestação da parte autora no ID 251773009, e da requerida no ID 251191054. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, para a fixação do saldo devedor, indispensável a delimitação do título executivo liquidando. Nesse sentido, observa-se que a sentença de ID 137015628 acolheu em parte os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: a) declarar a nulidade da capitalização mensal de juros para cálculo da prestação inicial e para reajuste do saldo devedor; b) declarar a nulidade de pleno direito do artigo 19 do Regulamento da CARIM, que trata do "Coeficiente de Equalização de Taxas -CET" e respectivas cláusulas contratuais que estipulam a incidência deste encargo sobre os contratos firmados pelos autores; c) determinar à requerida que elabore novo cálculo da evolução do valor das prestações mensais e do saldo devedor dos contratos firmados com os autores para: c.1) afastar a capitalização mensal de juros, elaborando uma conta em separado para a parcela de juros; c.2) excluir os valores cobrados a título de CET – Coeficiente de Equalização de Taxas, cujo saldo poderá ser utilizado para abatimento do saldo devedor dos contratos. d) caso a elaboração dos novos cálculos indique que as prestações já pagas são suficientes para a quitação dos contratos, condenar a requerida a restituir aos autores eventual valor pago por eles a maior, corrigido monetariamente a contar dos desembolsos indevidos e acrescido de juros legais a contar da citação. Em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos e com metade das custas processuais. Declaro resolvido o mérito, nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC." No julgamento do recurso de apelação, o voto do relator, acompanhado à unanimidade, dispôs (ID 137015629): "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos autores apenas para determinar que o abatimento das parcelas mensais ocorra anteriormente à correção do saldo devedor. Mantida a sucumbência recíproca (artigo 21, caput, do CPC), em que pese a procedência parcial do presente apelo, conservo os ônus sucumbenciais fixados no julgado impugnado, devendo cada uma das partes arcar com metade das custas processuais e com os honorários do respectivo advogado." Em reexame para aplicação da tese firmada em Recurso Especial Repetitivo, o voto do relator, acompanhado à unanimidade, assim dispôs (ID 137015630): "Ante o exposto, em razão da dicção do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, que determina reexame da matéria quando o acórdão recorrido divergir da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, apenas para determinar que a atualização do saldo devedor ocorra antes da sua amortização pela prestação paga. Mantenho os ônus sucumbenciais fixados anteriormente, em razão da sucumbência equivalente, devendo cada uma das partes arcar com metade das custas processuais e com os honorários do respectivo advogado." Não conhecido o recurso especial (ID 137015632), a sentença condenatória transitou em julgado (ID 137015633). Portanto, da análise do título em liquidação, depreende-se que, para a apuração do saldo devedor, necessário afastar a capitalização mensal de juros e excluir os valores cobrados a título de CET – Coeficiente de Equalização de Taxas, com a atualização do saldo devedor antes da sua amortização pela prestação paga. Apresentado o laudo pericial, a parte autora concordou com os cálculos do perito (ID 251773009). A requerida, por sua vez, manifestou-se no ID 251191054, em que alega que a perita aplicou incorretamente correção monetária anual, e não mensal, do saldo devedor no período de 03/1996 a 03/2003, e que não devem ser considerados os redutores decorrentes de repactuações com o mutuário. Sem razão a requerida, uma vez que, conforme esclarecido pela perita no ID 248521780, a perícia limitou-se a excluir a capitalização mensal de juros decorrente da “amortização negativa” e CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, e manteve os índices de atualização do saldo devedor que foram aplicados pela entidade originalmente. Em relação às repactuações, conforme ressaltado pela perita judicial em seus esclarecimentos, não há determinação no título judicial para desconsideração dos redutores aplicados em decorrência da repactuação contratual. Portanto, descabida a rediscussão do título judicial em fase de liquidação de sentença, em afronta ao disposto no art. 509, § 4o, do CPC. É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidados pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Ante o exposto, torno líquida a sentença pelos valores indicados no Laudo Pericial de ID Num. 226669357, no montante de R$ 49.292,50 (quarenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), em favor da parte autora, na posição de 01/11/2024. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais, no valor de R$ 2.000,00, mais acréscimos proporcionais, para conta de titularidade da perita EDENILDA SOUZA DA COSTA, CPF: 038.491.865-47, indicada no ID 248521780 (Banco do Brasil (001), agência: 3129-1, conta poupança: 23791-4, operação: 51, CPF: 038.491.865-47). Após, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em suas razões (ID 77861530), a agravante sustenta que os cálculos periciais contêm equívocos técnicos que majoraram indevidamente o montante da condenação. Argumenta que o perito aplicou correção monetária anual do saldo devedor no período de março de 1996 a março de 2003, quando o regulamento de financiamento imobiliário determina correção mensal, conforme art. 16 do Regulamento de Financiamento Imobiliário. Alega que foram considerados redutores decorrentes de repactuações celebradas com o mutuário, beneficiando duplamente a exequente, uma vez que as repactuações foram firmadas sob premissas contratuais diversas das ora aplicadas judicialmente. Aduz que a manutenção da decisão importará em enriquecimento ilícito da parte contrária, em violação aos arts. 884 e 885 do Código Civil e art. 917, §2o do Código de Processo Civil. Sustenta que a PREVI, como entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, administra recursos de múltiplos participantes e que o excesso de execução afeta o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a ação originária e os efeitos dela decorrentes e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão que homologou os cálculos periciais. Preparo comprovado (ID 77878844). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a correção dos cálculos homologados em liquidação de sentença, especificamente quanto à periodicidade da correção monetária do saldo devedor e à aplicação de redutores oriundos de repactuações contratuais. Trata-se de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme do disposto no art. 509 do CPC: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;” A liquidação de sentença constitui fase processual destinada à quantificação da obrigação reconhecida no título executivo judicial, devendo observar estritamente os parâmetros fixados na decisão exequenda, sendo vedada a rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 509, §4o, do CPC. No caso concreto, a agravante insurge-se contra a metodologia utilizada pela perícia judicial, alegando aplicação equivocada da correção monetária e indevida consideração dos redutores de repactuação. Quanto à alegada aplicação de correção anual em vez de mensal do saldo devedor, verifica-se dos esclarecimentos prestados pela perita judicial (ID 248521780, originário) que a perícia se limitou a excluir a capitalização mensal de juros decorrente da amortização negativa e do CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, mantendo os índices de atualização do saldo devedor que foram aplicados pela entidade originalmente. Confira-se: “Sem razão o Requerido, pois não há determinação nos autos alterando as premissas contratuais. Os cálculos periciais se limitarão a excluir a capitalização mensal de juros decorrente da “amortização negativa” e CET - Coeficiente de Equalização de Taxas. Portanto, a perícia manteve os índices de atualização do saldo devedor que foram aplicados pela entidade originalmente. Esclarece-se que a parte ré não indica de forma objetiva nenhuma impropriedade nos cálculos periciais em relação aos dados extraídos dos cálculos aplicados pela entidade executada originalmente.” Portanto, não procede a alegação de que teria sido aplicada correção anual do saldo devedor em desconformidade com as disposições contratuais. A perita manteve os índices de correção originalmente aplicados pela agravante, limitando-se a expurgar os encargos considerados abusivos pelo título executivo judicial. Relativamente aos redutores de repactuação, a questão é ainda mais evidente. Conforme ressaltado pela perita judicial em seus esclarecimentos, não há determinação no título judicial para desconsideração dos redutores aplicados em decorrência da repactuação contratual. A pretensão da agravante de afastar os descontos concedidos quando das repactuações, sob o argumento de que foram celebradas sob premissas diversas, configura inequívoca tentativa de rediscussão do título executivo judicial em fase de liquidação de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O art. 509, §4o, do CPC é expresso ao dispor que: "Art. 509. (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.” A norma deixa claro que a liquidação se destina apenas à apuração aritmética do quantum debeatur, sendo defeso ao julgador inovar quanto ao conteúdo do título executivo. Neste sentido, precedente desta Turma: “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O artigo 509, § 4o, do CPC, é expresso ao afirmar que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. 2. Ainda que se permitisse, em tese, a inversão do ônus da prova em sede de liquidação, o que é processualmente inadequado, não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a prova seria ineficaz para a apuração de eventual quantum debeatur. Nessa fase do processo não se discute os termos da causa decidida na fase de conhecimento e com trânsito em julgado. 3. Por força do art. 510 do CPC, é ônus de ambas as partes a apresentação de documentos e pareceres elucidativos à conclusão judicial, e, não sendo possível, designar-se-á perito para subsidiar a apreciação. 4. Não caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório o indeferimento de prova pericial e/ou testemunhal quando a rejeição da produção desta, não guarda pertinência temática entre razões de decidir do mérito e os fundamentos para o indeferimento. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1759661, 0745084-76.2021.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.)” Ao pretender que sejam desconsiderados os descontos voluntariamente concedidos nas repactuações, a agravante busca, em verdade, modificar as bases do contrato em desacordo com o título executivo, o que extrapola os limites da liquidação de sentença. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a perícia judicial observou rigorosamente os termos do título executivo e as disposições contratuais aplicáveis, não havendo inconsistência nos cálculos apresentados. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j